Tribunal: STF
Processo: MS 37094
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Aparecido Gracia insurge-se contra pronunciamento mediante o qual o ministro Roberto Barroso negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo nº 1.256.467.
    Sustenta o cabimento do mandado de segurança, apesar de, segundo articula, transitada em julgado a decisão atacada. Alega que, sendo maior de 60 anos, acometido de pressão alta e asma, enquadra-se em grupo de risco considerada a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, devendo ser superado o óbice da preclusão maior. Frisa inconstitucional a coisa julgada formada a partir de contrariedade ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, asseverando justificada a admissão da impetração. Acresce haver formalizado, com fundamento no citado verbete, a reclamação nº 38.611, distribuída ao ministro Roberto Barroso, à qual negado seguimento. Narra provocada a instauração, na origem, de incidente de arguição de inconstitucionalidade, indeferido, ante o não cabimento, por Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Discorre sobre a matéria de fundo versada no processo em que praticado o ato.
    Pretende seja implementada medida acauteladora e, alfim, a ordem, para suspender a tramitação do recurso extraordinário com agravo nº 1.256.467, visando apreciação conjunta com a reclamação nº 38.611. Postula providências atinentes aos processos nº 0016034-40.2001.8.26.0576, 0008419-03.2018.8.26.0576 e 1038490-73.2015.8.26.0576, em curso na Comarca de São José do Rio Preto/SP. Pede gratuidade da justiça.
    Consulta ao sítio deste Tribunal revelou alcançada, em 20 de março de 2020, a preclusão maior do pronunciamento impugnado.
    2. Implemento a gratuidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.
    O ato judicial questionado transitou em julgado em 20 de março de 2020, anteriormente ao ajuizamento desta ação mandamental, ocorrido em 26 de abril último. O mandado de segurança não faz as vezes de ação rescisória – verbete nº 268 da Súmula do Supremo. Os argumentos alusivos ao estado de saúde do impetrante e à inobservância do enunciado vinculante nº 10 não se prestam a suplantar o óbice.
    Os pedidos concernentes a outros processos devem ser formulados em instrumento próprio, perante o órgão jurisdicional competente.
    3. Ante o quadro, nego seguimento à impetração, observado o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator